Tribunal: TJSP
Processo: 1007615-57.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que o passe livre não foi emitido pela EMTU, fato que ensejou o trancamento da matrícula na ETEC Lauro Gomes – Ausência de comprovação do quanto alegado – Formulário da EMTU que estava pendente em virtude da ausência de documento comprobatório de baixa renda – Conjunto probatório insuficiente para a

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que o passe livre não foi emitido pela EMTU, fato que ensejou o trancamento da matrícula na ETEC Lauro Gomes – Ausência de comprovação do quanto alegado – Formulário da EMTU que estava pendente em virtude da ausência de documento comprobatório de baixa renda – Conjunto probatório insuficiente para a demonstração dos fatos alegados pelo autor – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007615-57.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ALEX
SANDRO FIALHO DE CARVALHO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007615-57.2017.8.26.0348 - Comarca de Mauá - Voto no 33.395 - bhs
2
Voto no 33.395
Apelação Cível no 1007615-57.2017.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: ALEX SANDRO FIALHO DE CARVALHO
Apeladas: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS
DE SÃO PAULO S/A
JUIZ: Thiago Elias Massad
RESPONSABILIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Alegação do
autor de que o passe livre não foi emitido pela EMTU, fato
que ensejou o trancamento da matrícula na ETEC Lauro
Gomes Ausência de comprovação do quanto alegado
Formulário da EMTU que estava pendente em virtude da
ausência de documento comprobatório de baixa renda
Conjunto probatório insuficiente para a demonstração dos
fatos alegados pelo autor Sentença mantida Recurso não
provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente por Alex Sandro Fialho de Carvalho, às fls. 233/239,
em face da r. sentença de fls. 227/229, que julgou improcedente o
pedido por ele formulado em face da FESP e da EMTU, condenando o
autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor
atualizada da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A parte
dispositiva da r. sentença está abaixo reproduzida:
“De acordo com todo o exposto, e pelo mais que dos autos
consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos
termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Por força da sucumbência condeno o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios do patrono do autor, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007615-57.2017.8.26.0348 - Comarca de Mauá - Voto no 33.395 - bhs
3
artigo85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil,
observando-se a suspensão do pagamento em relação ao
autor, enquanto perdurar a condição deste de beneficiário
da justiça gratuita, em obediência ao disposto nos §§2o e 3o
do artigo 98, do Código de Processo Civil. P.R.I.C”.
Irresignado, recorreu o autor, pleiteando a reforma da r.
sentença guerreada, sob o fundamento de que apesar dos pedidos para a
conclusão do procedimento digital, bem como das diversas ligações
efetuadas ao setores responsáveis, não obteve qualquer resposta sobre a
falha no sistema, que supostamente teria impossibilitado a emissão do
seu “passe livre” para deslocar-se de sua residência até a ETEC Lauro
Campos.
Argumenta que era aluno matriculado no 3o módulo do
curso de Eletroeletrônica, na ETEC Lauro Campos, sendo considerado
aluo de baixa renda, de modo que nos anos anteriores tinha sido
contemplado com o denominado “passe livre”, todavia, no mesmo ano
letivo, a empresa de transportes alterou a forma de cadastro e
revalidação do direito ao benefício, mediante a entrega dos documentos
obrigatórios na forma digital.
Entretanto, por problema apresentado no sistema eletrônico
disponibilizado, motivo, portanto, alheio a sua própria vontade, não
conseguiu finalizar o envio dos documentos obrigatórios. Aduz que o
autor e os demais alunos prejudicados se socorreram dos sistemas
jornalísticos, na tentativa de obter o direito previsto em norma. E que,
apesar de ter sido juntado áudio com as matérias jornalísticas, tal prova
não foi impugnado pela ré.
Enuncia que o direito à educação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007615-57.2017.8.26.0348 - Comarca de Mauá - Voto no 33.395 - bhs
4
obstado, pois se a ré tivesse atendido as solicitações administrativas, o
regular acesso aos serviços comunitários estariam preservados.
Argumenta que existe, na espécie, responsabilidade do Estado, com
fundamento no art. 37, §6o da Constituição Federal, eis que
demonstrado o nexo de causalidade existente entre o abandono do curso
profissionalizante e a falha do Estado na prestação de serviço de
qualidade, de interesse do público.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
242/245.
É o relatório.
Trata-se de indenização por danos moras ajuizada por Alex
Sandro Fialho Carvalho em face da Prefeitura Municipal do Estado de
São Paulo, alegando que foi aluno regularmente matriculado no 3o
módulo do curso de Eletroeletrônica na ETEC Lauro Campos, na
Comarca de São Bernardo do Campo, sendo beneficiário do “passe
livre”.
Alega que em virtude de uma alteração na forma de
revalidar o benefício, foi exigido que os documentos fossem anexados
no formato digital. Aduz que, mesmo tendo preenchido o formulário na
forma como exigida pela nova orientação, bem como efetuado o
pagamento da taxa, não logrou êxito ao finalizar o preenchimento do
formulário, em decorrência de falha no sistema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007615-57.2017.8.26.0348 - Comarca de Mauá - Voto no 33.395 - bhs
5
Elucida que telefonou várias vezes, enviou mensagens de
texto, e ainda assim não recebeu nenhum atendimento devido, motivo
pelo qual teve que trancar a matrícula do seu curso, pela
impossibilidade de se deslocar diariamente sem o benefício do passe
livre. Requer, diante disso, o pagamento de indenização a título de
danos morais no montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais).
Pois bem, o presente apelo não comporta acolhimento,
pelas bem lançadas razões deduzidas na r. sentença ora 'sub examinem',
as quais adoto para evitar fastidiosa repetição e nos termos do
permissivo contido no art. 252 do Regimento Interno desta A. Corte,
cuja aplicabilidade encontra respaldo na jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça1.
Observada com percuciência a questão, evidencia-se que as
alegações do autor não puderam ser comprovadas pelas provas
carreadas aos autos. Isso porque, apesar de comprovado às fls. 21 o
devido recolhimento da taxa pelo autor, não há prova de que o
preenchimento do formulário foi devidamente concluído, havendo
pendência de documentos a serem juntados, conforme se verifica das
fls. 24 e 107 dos presentes autos.
Ademais disso, se o desejo do autor fosse a continuidade
do seu curso, deveria ter ingressado com a demanda cabível no
momento, que pudesse suspender o decurso do prazo para juntada de
documentos ou ainda exigir informações quanto à suposta falha no
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007;
REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n.
592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-
DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007615-57.2017.8.26.0348 - Comarca de Mauá - Voto no 33.395 - bhs
6
sistema.
Entretanto, preferiu o autor trancar o seu curso, e, apenas
posteriormente, pleitear os presentes danos morais, por suposta falha no
sistema, fato que não restou devidamente comprovado. Conforme se
observa, portanto, não se trata, a hipótese, de recusa da Administração
no desempenho de serviço essencial, mas sim de ausência de juntada
dos documentos exigidos, conforme se observa da própria prova
anexada pelo autor às fls. 24 “clique aqui para enviar documentos pendentes”
e das fls. 107, em que consta “prazo expirado para upload de documentação
pendente”.
Em contestação, a ré bem elucidou os fatos ocorridos: (i)
em 13/01/2017 o autor foi cadastrado pela ETEC Lauro Gomes, tendo
preenchido e enviado a documentação na data de 20/01/2017 como
baixa renda, cujo pagamento da taxa de revalidação ocorreu em
16/01/2017; (ii) todavia, não enviou a documentação válida para fins de
comprovação de baixa renda, tendo feito por três vezes o upload de
documentação inapta; (iii) foi exigida a comprovação das alegações,
todavia, apresentou a documentação de forma truncada por três vezes,
sendo que na última vez o cadastro já havia sido excluído do sistema
pela instituição, em decorrência do trancamento do curso.
Diante disso, observa-se que não se pode atribuir a
responsabilidade ao Estado pelo preenchimento incompleto das
informações pelo autor, ainda mais porque instado a esclarecer as
alegações que o concederia o benefício do passe livre. Logo, censura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007615-57.2017.8.26.0348 - Comarca de Mauá - Voto no 33.395 - bhs
7
nenhuma merece a r. sentença guerreada, que deve ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso de
apelação (com majoração dos honorários advocatícios em sede
recursal para 11% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §
11, do CPC; observada a gratuidade processual concedida ao
vencido).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)